Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESES. FINALIDADE ESTÉTICA NÃO REPARADORA. PERÍCIA. RECUSA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gastroplastia implica em grande acúmulo de pele residual, modificação anatômica e morfológica no corpo do paciente, motivo pelo qual a cirurgia reparadora não se destina a fins meramente estéticos, mas principalmente para reconstruir parte do organismo e prevenir malefícios à saúde.
2. No caso específico dos autos, o laudo pericial consignou que o tamanho das mamas e a quantidade de pele não demandam esforços à higienização adequada. Somado a isso, não há qualquer patologia associada ou disfunção do órgao, logo a cirurgia não poderia ser classificada como reparadora, mas puramente estética.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.